Tribunal: CARF
Processo: 10880.763534/2022-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.763534/2022-50
ACÓRDÃO
3202-003.269 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
CÁLCULO
DA
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
DECLARADOS
Homologada a compensação declarada, expressa ou tacitamente, todos os
débitos extintos por compensação devem ser considerados na aferição do
débito ou do crédito remanescente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.269 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763534/2022-50
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da homologação parcial das Declarações de Compensação de no 03198.80067.280213.1.3.11-
8265 e no 38158.17448.160218.1.7.11-5970. Consoante relatado no Despacho Decisório, as
Dcomp acima indicadas “aproveitam direito creditório requerido pelo sujeito passivo por meio do
PER no 03203.29089.301008.1.1.11-4556 cujo crédito no valor de R$ 5.389.682,04 fora
integralmente reconhecido por decisão administrativa, Acordão no 3301-010.673 – 3a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, fls 762/773, proferida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) em sede de contencioso administrativo do processo no
12585.000429/2010-32”. Registra a decisão fazendária que parte do direito creditório reconhecido
no PER já foi aproveitada para extinguir débitos por meios de outras Dcomp, já homologadas pela
decisão proferida no processo no 12585.000429/2010-32.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 109-018.974, da 3a TURMA/DRJ09:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da homologação parcial das Declarações de Compensação de no
03198.80067.280213.1.3.11-8265 e no 38158.17448.160218.1.7.11-5970.
Consoante relatado no Despacho Decisório, as Dcomp acima indicadas
“aproveitam direito creditório requerido pelo sujeito passivo por meio do PER no
03203.29089.301008.1.1.11-4556 cujo crédito no valor de R$ 5.389.682,04 fora
integralmente reconhecido por decisão administrativa, Acordão no 3301-010.673
– 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, fls 762/773, proferida
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em sede de contencioso
administrativo do processo no 12585.000429/2010-32”.
Registra a decisão fazendária que parte do direito creditório reconhecido no PER
já foi aproveitada para extinguir débitos por meios de outras Dcomp, já
homologadas pela decisão proferida no processo no 12585.000429/2010-32.
Com fulcro na decisão do CARF, a DRF decidiu, então, homologar as Dcomp no
03198.80067.280213.1.3.11-8265 e 38158.17448.160218.1.7.11-5970 até o limite
do direito creditório reconhecido no PER no 03203.29089.301008.1.1.11-4556.
Cientificada em 10/11/2022, a Interessada interpôs Manifestação de
Inconformidade, em 06/12/2022, alegando que a Autoridade Fiscal, mesmo tendo
reconhecido a integralidade do direito creditório controlado no PER, concluiu que
esse não seria suficiente para extinguir integralmente os débitos apresentados
nas referidas Dcomp.
Destaca que as Dcomp no 03198.80067.280213.1.3.11-8265 (“DCOMP 2013”) e
38158.17448.160218.1.7.11-5970 (“DCOMP 2018”) foram transmitidas em
momentos distintos, de forma que a Autoridade Fiscal não poderia, por meio de
um único Despacho Decisório, analisar o direito creditório de ambas as Dcomp,
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.269 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763534/2022-50
3
por inequívoca homologação tácita da maior parte do crédito em apreço,
apresentado na primeira Dcomp.
Alega que a Dcomp no 03198.80067.280213.1.3.11-8265 foi transmitida em 28 de
fevereiro de 2013, razão pela qual as compensações declaradas não deveriam ter
sido homologadas com base no crédito controlado no PER, mas, sim, em razão da
homologação tácita.
Pondera que, pelo extrato do processo, resta inequívoco que a Autoridade Fiscal
imputou o direito creditório reconhecido no PER à “DCOMP 2013” de forma
incorreta, o que ensejou a homologação parcial da Dcomp transmitida em 2018
(“DCOMP 2018”).
Salienta que, caso a Autoridade Fiscal tivesse analisado apenas a “DCOMP 2018”
teria determinado a sua homologação integral.
Requer a homologação integral das declarações de compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO. DÉBITOS
DECLARADOS.
Homologada a compensação declarada, expressa ou tacitamente, todos os
débitos extintos por compensação devem ser considerados na aferição do débito
ou do crédito remanescente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – DIREITO
Conforme exposto anteriormente, em síntese, apesar de a Autoridade Fiscal
reconhecer de forma expressa e inequívoca a integralidade do direito creditório
controlado no PER vinculado às DCOMP em epígrafe, esta concluiu que o valor
não seria hábil/suficiente para extinguir integralmente os débitos apresentados
nas referidas DCOMPs, entendimento ratificado indevidamente pelo acórdão
recorrido.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que as DCOMPs 03198.80067.280213.1.3.11
8265 (“DCOMP 2013”) e 38158.17448.160218.1.7.11-5970 (“DCOMP 2018”)
foram transmitidas em momentos distintos, de modo que a Autoridade Fiscal
sequer poderia, via Despacho Decisório emitido em 09 de novembro de 2022,
promover a análise do direito creditório de ambas no mesmo ato/rito
administrativo.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.269 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763534/2022-50
4
Portanto, mesmo que tivesse ocorrido um lapso manifesto no preenchimento da
DCOMP, o que se alega apenas a título argumentativo, é incontestável que o
montante de R$ 3.321.921,55, referente ao débito original total controlado nessa
compensação, não teria qualquer influência sobre o saldo creditório
remanescente do PER, porquanto já foi alvo de homologação tácita – por força do
transcurso do prazo de cinco anos.
Inclusive, pelo extrato do processo, resta inequívoco que a Autoridade Fiscal
imputou o direito creditório reconhecido na DCOMP de 2013, de forma incorreta,
o que ensejou uma homologação parcial da DCOMP de 2018, o que se constata a
partir da análise dos “eventos”.
III – PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário para que seja integralmente reformado o acórdão
recorrido e, consequentemente, integralmente homologadas as compensações
em análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente reitera que as DCOMPs 03198.80067.280213.1.3.11 8265 (“DCOMP
2013”) e 38158.17448.160218.1.7.11-5970 (“DCOMP 2018”) foram transmitidas em momentos
distintos, de modo que a Autoridade Fiscal sequer poderia, via Despacho Decisório emitido em 09
de novembro de 2022, promover a análise do direito creditório de ambas no mesmo ato/rito
administrativo.
Isso porque houve inequívoca homologação tácita da maior parte do crédito em
apreço apresentado na primeira DCOMP, uma vez que a DCOMP 2013 foi
transmitida em 28 de fevereiro de 2013. Por conseguinte, diferentemente do que
pretende a Autoridade Fiscal, as compensações nela declaradas não deveriam ter
sido homologadas em virtude do reconhecimento do crédito controlado no PER,
mas sim em razão da homologação tácita prevista na legislação brasileira
(...)
Por conseguinte, diante de tal reconhecimento, a C. DRJ deveria ter analisado
apenas a DCOMP 2018, que controla o montante total de R$ R$ 2.031.168,65
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.269 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763534/2022-50
5
(composto por principal – R$ 1.170.500,00, multa – R$ 234.100,00 e juros – R$
626.568,65), determinando a homologação integral desta compensação, e não
apenas parcial.
Ocorre que, em que pese ter reconhecido a homologação tácita da DCOMP 2013,
a C. DRJ optou, equivocadamente, por considerar os valores transmitidos na
referida compensação na apuração do crédito remanescente, concluindo que
restaria um saldo devedor referente a DCOMP 2018.
Portanto, requer-se a este E. CARF, em razão dos fatos incontroversos e
reconhecidos pela C. DRJ, a reforma integral do acórdão recorrido e a
consequente homologação de ambas as compensações: a DCOMP 2013, em razão
de sua homologação tácita; e a DCOMP 2018, por conseguinte, homologada
integralmente em razão da existência e suficiência do crédito reconhecido no PER
(em montante inclusive superior aos débitos declarados).
No entanto, o referido processo recepcionou os débitos declarados nas Dcomp no
03198.80067.280213.1.3.11-8265 (“DCOMP 2013”) e 38158.17448.160218.1.7.11-5970 (“DCOMP
2018”). O crédito deferido no PER no 03203.29089.301008.1.1.11-4556, em sede de recurso
voluntário, foi utilizado nessas Dcomp, de modo que a primeira foi totalmente homologada e a
segunda apenas parcialmente homologada.
Nesse sentido, consoante análise do documento “extrato do processo”, constata-se
que a Dcomp no 03198.80067.280213.1.3.11-8265 possui o débito de IRPJ (código 2362), do PA
01/2013, no valor total de R$ 2.354.038,50, que foi totalmente extinto com os créditos oriundos
do PER no 03203.29089.301008.1.1.11-4556.
A Dcomp no 38158.17448.160218.1.7.11-5970, a seu turno, possui dois débitos:
IRPJ, código 2362, PA de 02/2013, no valor de R$ 1.170.500,00; e CSLL, código
2484, do PA 01/2013, no valor de R$ 877.833,05. Esse foi totalmente extinto por
compensação, enquanto o primeiro débito foi parcialmente extinto, restando um
saldo devedor de R$ 349.451,84. Logo, esse é o valor que se encontra em litígio
no processo.
Por outro lado, a recorrente alega que a primeira Dcomp, que intitula “DCOMP
2013”, de no 03198.80067.280213.1.3.11-8265, transmitida em 28/02/2013, está homologada
tacitamente, uma vez que a ciência do despacho decisório em questão ocorreu apenas em
10/11/2022.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, a RRB não poderia ter utilizado parte do
crédito deferido no PER no 03203.29089.301008.1.1.11-4556 para compensar os débitos nela
declarados.
Isso porque o PER no 03203.29089.301008.1.1.11-4556, transmitido em
30/10/2008, que trata de créditos de Cofins não cumulativa do mercado interno apurados no 3o
trimestre de 2008, foi analisado pela DRF de São Paulo em 30/03/2012, que decidiu o seguinte:
“Assim, existindo discussão judicial sobre assuntos que poderão alterar o valor a ser ressarcido,
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.269 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763534/2022-50
6
deve ser indeferido o Pedido de Ressarcimento eletrônico n° 03203.29089.301008.1.1.11-4556 e,
em conseqüência, deverão ser consideradas não declaradas as compensações a ele vinculadas”.
O despacho foi cientificado à interessada em 15/08/2012. Nesse despacho três
Dcomp foram consideradas não declaradas, a saber: 42431.64549.301008.1.3.11-3553,
38047.67772.270809.1.3.11-6598 e 01871.83522.140410.1.3.11-1461. Posteriormente, em
despacho decisório complementar, foi admitida a Dcomp retificadora no
05072.82428.180511.1.7.11-5876, que substituiu a Dcomp no 42431.64549.301008.1.3.11-3553,
Essa retificadora também foi considerada não declarada.
A contribuinte apresentou, em 24/08/2012, manifestação de inconformidade
contra o indeferimento do PER e recurso hierárquico contra a decisão que considerou não
declaradas as compensações vinculadas. Tais recursos foram julgados em conjunto, em
29/01/2015, pela 6a Turma da DRJ/SPO, que considerou improcedente o crédito e manteve a
decisão da fiscalização.
Em 24/07/2015, a manifestante interpôs recurso voluntário, que foi julgado
procedente em 28/07/2021. Essa decisão reconheceu integralmente o crédito informado no PER
no 03203.29089.301008.1.1.11-4556 e, consequentemente, as três Dcomp ativas acima
identificadas foram homologadas, restando parcela de crédito disponível para ressarcimento ou
compensação.
Na sequência, em 09/11/2022, foi proferido o Despacho Decisório em análise, no
23.507, o qual, realizando a compensação entre o saldo do crédito remanescente no referido PER
e duas outras Dcomp vinculadas, decidiu pela homologação parcial da Dcomp no
38158.17448.160218.1.7.11-5970. Tal decisão foi cientificada à recorrente em 10/11/2022, a qual
apresentou o recurso em análise na data de 06/12/2022.
Dessa forma, verifica-se que as Dcomp no 03198.80067.280213.1.3.11-8265
(original), transmitida em 28/02/2013, e a Dcomp no 38158.17448.160218.1.7.11-5970
(retificadora da Dcomp 21300.16342.070218.1.3.11-0207, transmitida em 07/02/2018) foram
recepcionadas pela RFB posteriormente à ciência do despacho decisório inicial que indeferiu o
PER, que ocorreu em agosto de 2012.
Portanto,
conclui-se as duas Dcomp (03198.80067.280213.1.3.11-8265 e
38158.17448.160218.1.7.11-5970) foram validamente recepcionadas pela RFB e não foram
consideradas no despacho decisório inicialmente emitido pela DRF. Além disso, os débitos nela
informados foram cadastrados no PAF no 10880.763534/2022-50, ora em análise, em 01/11/2022.
Destarte, como a ciência do Despacho Decisório em questão só ocorreu em
10/11/2022, constata-se que a Dcomp no 03198.80067.280213.1.3.11-8265, com efeito,
homologou tacitamente. Portanto, a questão que se coloca é avaliar se a compensação dos
débitos nela declarados podem ou não utilizar o crédito informado no PER.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.269 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763534/2022-50
7
Nesse sentido, tal regulação está presente no artigo 97 da Instrução Normativa RFB
no 1717, de 17 de julho de 2017; no artigo 67 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de
novembro de 2012; e no artigo 55 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008.
Ademais, verifica-se que nos termos dos referidos atos administrativos, tanto faz se
compensação foi expressa ou tácita, o fato é que todos os débitos extintos por compensação
devem ser considerados na aferição do débito ou do crédito remanescente. No caso de existir
saldo credor, a autoridade competente da RFB deverá promover a sua restituição ou
ressarcimento, desde que inexistam outros débitos a serem compensados com o crédito; na
situação de haver saldo devedor, ela deve informar, no processo de cobrança, o montante do
crédito tributário extinto pela compensação e, se for o caso, o saldo remanescente do débito.
Assim, à luz da decisão recorrida e dos elementos constantes dos autos, competia à
Recorrente sanar as divergências apontadas pela DRJ e comprovar o direito alegado, ônus do qual
não se desincumbiu. Limitou-se, em sede recursal, à mera reprodução das alegações já
apresentadas na manifestação de inconformidade.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 941
DF CARF MF
Original